Tribunal: TJMT
Processo: 0010316-67.2018.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010316-67.2018.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), DAVID LOPES BARRETO - CPF: 703.871.001-05 (EMBARGANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), JEAN MENDES NASCIMENTO - CPF: 032.522.821-35 (EMBARGANTE), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), SERGIO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 830.408.541-00 (VÍTIMA), LAIZA KANDARA ALVES DE BARROS - CPF: 027.701.821-88 (VÍTIMA), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), FLAVIO SILVA LOURENCO DE SOUZA - CPF: 040.595.251-11 (VÍTIMA), GERSON RIBEIRO POTENSO - CPF: 917.400.881-15 (VÍTIMA), CLAUDIO SOUSA CAVALCANTE - CPF: 016.001.741-67 (VÍTIMA), JAQUELINE MENDES NASCIMENTO - CPF: 056.088.831-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS PEREIRA MIRANDA - CPF: 064.694.121-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

Somente é possível o prequestionamento em embargos de declaração quando presentes dos requisitos do art. 619 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
David Lopes Barreto
contra o acórdão de páginas 851-852, proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n.
0010316-67.2018.8.11.0064
, no qual esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade de votos, desproveu o recurso aviado pela defesa do embargante, conforme assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS II E IV, § 2º-A, INCISO I DO CP) – LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, INCISO II, DO CP) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA) – CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP) – CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DOS DELITOS E SUA AUTORIA – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO PELAS VÍTIMAS PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL – TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTRUIR A PRÁTICA ILÍCITA – RETRATAÇÃO JUDICIAL ISOLADA NOS AUTOS – LATROCÍNIO CONSUMADO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTIVERAM NA CENA DO CRIME – COAUTORIA ENTRE OS APELANTES E OS MENORES – TEORIA DO DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO – AUTORIA INTELECTUAL DO DELITO DE LATROCÍNIO – CORRUPÇÃO DE MENORES CARACTERIZADA – DELITO FORMAL – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DENTRO DO CONTEXTO DELITUOSO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição não tem lugar quando as provas dos autos convergem no sentido de ter os agentes cometido os crimes que lhe são imputados.

A retratação judicial, para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento extrajudicial está em sintonia com as provas produzidas na instrução processual.

Se o conjunto probatório é firme em demonstrar que os apelantes foram responsáveis por arquitetar o delito de latrocínio,
determinando, assim, a atuação dos adolescentes, que agiram sob seus comando
s, é inviável o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de latrocínio para o delito de roubo majorado, pois, ainda que os réus não tenham praticado
pessoalmente a conduta descrita pelo verbo nuclear do tipo penal, à luz da
Teoria do Domínio Funcional do Fato
, autor é aquele que possui o domínio final do fato, ou seja, no conceito de divisão de tarefas, são coautores todos aqueles que tiveram participação importante e necessária para o cometimento da infração, ainda que limitada ao plano intelectual e
ao aderir a conduta criminosa dos adolescentes atuando como partícipes (prestando auxílio material) contribuíram e assumiram o risco do resultado morte.

A ciência a respeito da utilização de arma de fogo no delito de roubo impõe, a princípio, a responsabilização de todos os agentes por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos contribuem para realização do evento típico (STJ, AgRg no AREsp 1163320/MG).

Caracteriza-se o delito tipificado no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 quando o imputável pratica infração penal em conjunto com o menor de 18 anos ou o induz a praticá-la, independentemente de prova da efetiva corrupção, ou seja, da degeneração moral do menor, por se tratar de delito formal. (Súmula 500, STJ).

Inadmissível a tese de participação de menor importância, quando o testemunho das vítimas evidencia que os apelantes contribuíram de forma efetiva para o crime, evidenciando que possuíam tarefa específica na ação criminosa”

Nas razões recursais constantes das páginas 899-905, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso uma vez que existe
“distanciamento da aplicação dos dispositivos reportados em detrimento da aplicação de Princípio do domínio do fato, sendo que em nenhum momento o embargante participou da cena do crime, em nenhum momento o embargante tinha condições e/ou domínio da cena fática”
(página 900).

Ademais, salienta que
“nos presentes autos, não existe qualquer prova produzida diante do crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstrasse que o Embargante deu causa ao descrito no fato 2º da exordial acusatória, percebe-se no presente acordão uma verdadeira “mistura” dos fatos, os quais não enfrentou os fatos/teses apontadas no recurso de apelação, que especificamente buscou reformar contra o disposto nos fatos denominado 2º, sendo manifestamente omisso neste ponto”
(página 902).

Por fim, postula a pretensão do prequestionamento para eventual recurso especial ou extraordinário.

As contrarrazões foram apresentadas, e a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição dos embargos
(páginas 910-915).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual conheço dos embargos.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Ainda, por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, necessário dizer que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas, nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no art. 619 do Código Processo Penal.

No caso dos autos, conquanto o embargante tenha sustentado que o acórdão foi obscuro e omisso, observo que
a decisão combatida enfrentou todos os pedidos recursais, bem como promoveu análise pormenorizada do acervo probatório jungido aos autos,
como bem asseverado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em sua judiciosa manifestação, que passo a transcrever na parte que interessa:

“Basta a leitura atenta do voto condutor do acórdão para ver que restou perfeitamente adequada a fundamentação de que o Embargante tinha pleno domínio do fato e estava previamente ajustado para um fim comum com o corréu Jean Mendes Nascimento e os adolescentes Guilherme Moraes de Souza e Kelven Henrique da Silva Zvetz, determinando a atuação dos menores, na qualidade de autor intelectual do delito de latrocínio, sendo irrelevante perquirir, neste caso, quem foi o responsável direto pela subtração e pela execução do homicídio.

Como é cediço, em tema de concurso de agentes, a autoria pode se revelar de diversas maneiras, não se restringindo à prática do verbo contido no tipo penal. Possível que um dos agentes seja o responsável pela idealização da empreitada, outro pela arregimentação de comparsas, outro pela obtenção de meios e instrumentos à prática da infração e, finalmente, outro pela condução dos executores das ações previstas na norma. Desde que ajustados e voltados dolosamente para o mesmo fim criminoso, exercendo domínio sobre o fato planejado, como no caso em apreço, responderão como coautores na medida de suas culpabilidades, não havendo falar em participação de menor importância.

(...)

Conforme restou assentado no voto condutor, não restam dúvidas através das provas coligidas a respeito da dinâmica dos fatos e da coautoria atribuída ao Embargante. Indiferente o fato de o Embargante não ter praticado o núcleo do tipo penal, porque, tendo ele aderido à conduta dos comparsas adolescentes providenciando a arma de fogo, bem como, posteriormente, ocultado o armamento em sua residência mesmo sabendo do desfecho da ação criminosa (morte da vítima), responde ele pelo resultado final, obtido com a união de esforços, à luz da teoria monista, adotada pelo Código Penal em seu artigo 29. A sua conduta afigurou-se fundamental para a consecução do delito, havendo domínio absoluto do fato criminoso, não havendo que se cogitar de participação de somenos importância”

Por oportuno, assevero novamente que
a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas
, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. 2.
Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida
. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados (...)
” (STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º.8.2013) – destaquei.

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – ED n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017).

Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração interpostos e, no mérito,
nego-lhes provimento,
em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020